Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acordo de não persecução penal - ANPP, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais a Defesa não requereu a remessa do feito ao órgão de revisão de Ministério Público, como faculta o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, restando preclusa a matéria.

2. Não há que se falar em ilegalidade quanto à abordagem policial com a realização de busca pessoal se, no caso concreto, havia a suspeita de que o acusado estivesse portando drogas ilícitas, o que respalda a atuação dos agentes públicos frente à possibilidade de prática de crime.

3. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a materialidade e autoria do crime de estelionato, bem como a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo as vítimas em erro.

4. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.